Tribunal: TJMT
Processo: 0009257-07.2012.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009257-07.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARICE MARIA SROCZYNSKI - CPF: 288.437.201-63 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.177.696/0001-51 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

“A ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda exige inclusão no polo passivo da demanda de todos aqueles que integraram a relação jurídica no negócio, pois se verifica a figura de litisconsórcio passivo necessário. A inobservância dessa composição passiva da lide enseja a extinção sem resolução do mérito do processo, todavia, previamente, há que possibilitar à parte autora a emenda da peça de ingresso.”
(TJ-MG - AC: 10317110156021001 Itabira, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009257-07.2012.8.11.0015

APELANTE: M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CLARICE MARIA SROCZYNSKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível

da Comarca de Sinop que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por
CLARICE MARIA SROCZYNSKI
julgou procedente o pedido formulado para declarar a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada à fl. 003, do Livro nº E/033, aos 17/11/2011, no 2º Serviço Notarial e Registral Melo, do Município e Comarca de Matupá/MT, bem como o respectivo registro e abertura da Matrícula nº 42.916 do Registro de Imóveis de Sinop/MT, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais, considerando os elementos contidos nos §2º do artigo 85 do CPC, em razão do grau de zelo do profissional, a qualidade dos serviços prestados, o tempo e o lugar de prestação do serviço, foi fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em razões recursais sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da apelada para requerer a perda da eficácia do mandado, e “
e declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda. Ocorre que os efeitos da r. sentença atingem necessariamente a esfera jurídica de terceiros não integrantes da lide, em razão da natureza desconstitutiva do ato jurídico. Participaram do ato jurídico desconstituído pela sentença, não apenas a apelante como compradora do imóvel, mas também os vendedores Maria Aparecida Tabisz e o espolio de João Tabisz Sobrinho que não integram o polo passivo da ação. Diferente do que faz crer a decisão esgrimida, não se trata de um vício de nulidade processual capaz de ser convalidado pelo magistrado por eventual “desídia da parte”. O litisconsorte necessário não é apenas um requisito de validade, mas da própria existência e eficácia da sentença. Sem a integração de todos os sujeitos de direito na relação processual que tenham praticado o ato jurídico a ser desconstituído, a sentença não pode surtir efeitos nas esferas jurídicas desses ausentes, uma vez que não tiveram oportunizados o contraditório por meio da citação. Ou seja, in casu, não foi praticado pressupostos processuais de existência para que a sentença proferida possa entrar no mudo jurídico.”

Aduz, ainda, que a “
apelada em conjunto com seu ex cônjuge teria figurado como adquirentes em escritura pública de compra e venda da Chácara 466-A/1, lavrado na data de 22/2/1999. Cumpre ressaltar que a referida escritura nunca foi levada a registro na matrícula 42.916 do RGI de Sinop-MT. Logo, a apelada não é detentora de direito real sobre o imóvel em questão, mas sim detentora de um direito obrigacional (direito aquisitivo) para com os transmitentes Maria Aparecida Tabisz e seu marido João Tabisz Sobrinho. Excelências, essas ponderações são importantes, para demonstrar que a apelada não detém legitimidade ativa para requerer a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel entre a requerida e Maria Aparecida Tabisz e o espólio de João Tabisz Sobrinho, simplesmente por não ter participado de tal ato e não deter direito real pretérito oponível de forma erga omnes. Apenas a apelante, a Maria Aparecida Tabisz e seu marido João Tabisz Sobrinho (espólio), ou antigos proprietários, poderiam requerer a nulidade da escritura pública de compra e venda pelo fundamento da cessão dos efeitos do mandato pelo evento morte de um dos outorgantes. (...)Tal conclusão é indevida uma vez que a forma prescrita em lei foi obedecida. A escritura pública foi devidamente lavrada pelo tabelionato de notas, não tendo nenhum vício de forma no documento em si. O fato de a procuração estar extinta (ou não) no momento da lavratura da escritura não é caso de invalidade por desrespeito a forma, e sim de análise de invalidade por vício na manifestação de vontade do agente. Assim, resta evidente que a apelada é parte ilegítima para postular a perca da eficácia da procuração pelo evento morte de um dos outorgantes, por não se tratar de um vício de nulidade absoluta, mas sim de resolutividade dos efeitos do mandato. A sentença esgrimida entende que a apelada teria legitimidade pois teria demonstrado que seria a possível proprietária e detentora da posse do imóvel pelo fato de ter seu nome no cadastro do CCIR e o NIRF (ITR), antes do negócio jurídico entabulado pelo apelante.”

Continua relatando que a “
sentença alega que a morte de um dos outorgantes do mandato, extingue o efeito do mandato como um todo e não apenas para quem veio a falecer. Por amor ao debate, mesmo que se viesse a concluir pela perca da eficácia do mandato pela morte de um dos outorgantes, tal fato não atingiria os efeitos do mandato quanto aos demais outorgantes sobreviventes. Não há no que se falar em “convalidação de ato”. Embora tenha sido lavrado apenas uma minuta de procuração pública, na verdade, trata-se de dois atos de mandato distinto. Assim, por óbvio, o falecimento do Sr. João Tabis Sobrinho não extingui o mandato outorgado pela viúva. Assim, nada impede a conservação do ato de disposição da fração do imóvel pertencente a viúva, não podendo eventual perca da eficácia do mandato de um dos outorgantes atingir todo o negócio jurídico, uma vez que existem dois vendedores, um morreu e a outro não
.” Requer, ao final, “
a nulidade da r. sentença por não determinar a inclusão no polo passivo de todos os litisconsortes necessários, caso não seja reconhecido a improcedência desde já dos pedidos constantes da petição inicial e; b) Reformar totalmente a r. sentença recorrida e decretar a total improcedência da ação promovida pela apelada, pelos fatos e fundamentos expostos, por ser de inteira justiça
.”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso para lhe dar provimento para o fim de declarar a nulidade da r. sentença.

Isso porque, verifica-se que a apelada ajuizou a presente ação em face da apelante enfatizando
ser proprietária de parte ideal do imóvel registrado sob a Matrícula nº 11.186, do CRI da Comarca de Sinop/MT desde 1999, cuja aquisição foi formalizada por meio de Escritura Pública de Compra e Venda; que sempre zelou e conservou o imóvel, bem como defendeu sua posse perante terceiros, entretanto deixou de efetuar o registro da propriedade; que em meados de 2012, foi surpreendida com uma placa informando que o imóvel seria de propriedade da ré; que diligenciou junto ao Cartório de Registro de Imóveis onde constatou que o imóvel havia sido transferido para a empresa ré, mediante o registro da Escritura Pública lavrada à fl. 003, do Livro nº E/033, aos 17/11/2011, no 2º Serviço Notarial e Registral Melo, do Município e Comarca de Matupá/MT, com a utilização da Procuração Pública outorgada por Maria Aparecida Tabisz e João Tabisz Sobrinho (antigos proprietários do imóvel) a Sérgio Paulo Ajala Ximenes (corretor de imóveis); que o negócio foi feito sem a observância dos requisitos legais, pois a venda foi realizada por quem não era dono e a Procuração Pública utilizada na lavratura da Escritura Pública era inválida, pois um dos outorgantes (José Tabisz Sobrinho) havia falecido em 01/11/2011; que a empresa ré não ostenta a qualidade de terceira de boa-fé, porque o suposto vendedor do imóvel é seu funcionário e sabia da ocorrência da morte do Sr. João Tabisz Sobrinho, tanto que procurou lavrar a Escritura Pública em serventia localizada em domicílio distante (Matupá/MT). Requereu a declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada à fl. 003, do Livro nº E/033, aos 17/11/2011, no 2º Serviço Notarial e Registral Melo, do Município e Comarca de Matupá/MT e consequentemente, o ato translativo operado perante o CRI da Comarca de Sinop/MT, cancelando a Matrícula nº 42.916, em razão de ter sido confeccionada por meio de procuração sem efeitos, condenando a ré ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Não obstante a apelada ter ajuizado a ação em face da apelante, o polo passivo
da presente ação deve ser composto, obrigatoriamente, por todos aqueles que integraram a relação jurídica, pois a decisão a ser proferida nesta demanda alcançará a situação jurídica de todos, tendo, necessariamente, que ser decidida de maneira única, já que o pedido principal se concerne ao reconhecimento da
nulidade
da escritura púbica de compra venda, o qual vincula tanto aqueles que figuraram como vendedores como aquele que figurou como comprador, tratando de
ato

jurídico
único e indivisível, o que caracteriza a figura do
litisconsórcio
unitário
necessário
:

“Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;(...).”

“Art. 114. O litisconsórcio
será necessário
por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
”

“Art. 116. O litisconsórcio
será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.
”

Assim sendo, não é possível apreciar a nulidade
de um negócio jurídico
(escritura pública de compra e venda), sem que os integrantes dessa relação jurídica estejam presentes na demanda,
litisconsórcio

passivo necessário,
nos termos do artigo art.
114
do
CPC/2015
.

A propósito, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:

"Há
litisconsórcio
unitário quando o provimento jurisdicional de mérito tem de regular de modo uniforme a situação jurídica dos litisconsortes, não se admitindo, para eles, julgamentos diversos. O julgamento terá de ser o mesmo para todos os litisconsortes. Esta é, aliás, a definição legal, prevista no art.
116
do
CPC
:"O
litisconsórcio
será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes".

(...) Há
litisconsórcio
necessário
quando a sua formação for obrigatória. O litisconsórcio necessário
está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal.
(...)

"O litisconsórcio será necessário
em duas situações. Se unitário passivo
, será necessário
(art.
114
, caput,
CPC
)', salvo se houver expressa disposição legal em outro sentido. Isso decorre do trecho do art.
114
do
CPC
, que impõe o litisconsórcio
quando "pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes"".(
Curso de Direito Processual Civil. Teoria da prova, Direito probatório, Decisão, Precedentes, Coisa Julgada e Tutela Provisória.10
ª Edição. Volume 2. Editora JusPodivm, p. 510, 512 e 513)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO
NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INTERVENÇÃO APENAS COMO REPRESENTANTE DE ESPÓLIO. INSUFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É nulo o processo em que não figurou litisconsorte necessário
. 2. Quem assina escritura pública é litisconsorte necessário
no processo instaurado para desconstituir o ato jurídico
nela documentado. 3. A intervenção do signatário do documento em via de desconstituição, apenas como inventariante, representando espólio, não supre a necessidade de sua citação pessoal, para atuar em nome próprio.
( REsp 705.412/GO
, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 12/09/2005, p. 328)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE HIPOTECA E DE ESCRITURA PÚBLICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE TODOS OS PARTÍCIPES DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO OBSERVÂNCIA – INEFICÁCIA DA SENTENÇA – SENTENÇA CASSADA. O litisconsórcio passivo necessário consiste em matéria de ordem pública, suscetível de arguição de ofício pelo Juiz, ausente a preclusão da matéria com fulcro no artigo 485, § 3º, do NCPC, além de restar afastada a supressão de instância. Há litisconsórcio passivo necessário porque eventual sentença de procedência do pedido culminará na produção de efeitos sobre suas esferas jurídicas. A consequência de sobrevir sentença em processo no qual não tenha havido a integração litisconsorcial não é a da sua nulidade ou anulabilidade, tampouco a da inexistência dessa mesma sentença, mas sim a da ineficácia.
(TJ-MT - APL: 00194022020158110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PROPRIETÁRIO - FALSIDADE - POLO PASSIVO DA AÇÃO - TRANSMITENTES E ADQUIRENTES DA CADEIA DOMINIAL - PRIMEIRO COMPRADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - LITISCONSORTE NECESSÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Os envolvidos na cadeia de aquisição da área rural devem ser incluídos no polo passivo da ação em que se busca a anulação da escritura pública, porque são litisconsortes passivos necessários, não cabendo ao primeiro comprador arguir ilegitimidade passiva.
(TJ-MT - APL: 00019588820008110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/05/2015)

Destarte, como não houve formação do litisconsórcio passivo necessário
nesta ação, sendo este um pressuposto de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular deste processo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença
, com a invalidação do processo, para que seja oportunizada a emenda da petição inicial e consequente formação do litisconsórcio passivo necessário
nesta ação, nos termos do art.
115
,
parágrafo único
, do
CPC
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença objurgada para que seja oportunizada a emenda da petição inicial e consequente formação do litisconsórcio passivo necessário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023